Tribunal: TJDFT
Processo: 0735702-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISABETE FERREIRA SILVA, MARTA FERREIRA SILVA, ROBERTO SERGIO SILVA, MARGARETE FERREIRA VIANA, JUCIARA FERREIRA SILVA E ESPÓLIO DE JOSE MARCELO SILVA, em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que indeferiu o pedido de cumulação de inventários. Na origem, cuida-se de inventário, cuja autora da herança é IARA FERREIRA e os herdeiros necessários ELISABETE, MARGARETE, MARTA, ROBERTO, JOSÉ MARCELO e JUCIARA. No curso processual, faleceu o herdeiro JOSÉ MARCELO SILVA e o juízo determinou “quando da apresentação do novo esboço de partilha, deverá incluir como inventariado JOSE MARCELO SILVA, ou esclarecer que seu quinhão deverá ser objeto de inventário próprio, já que pós morto em relação a IARA” (ID de origem 143789055). Apresentada a planilha, esclareceram que o ESPÓLIO DE MARCELO SILVA tinha herdeiro único, o genitor JOSÉ DA SILVA SOBRINHO e o patrimônio a inventariar seria exclusivamente a cota parte na herança de IARA (IDs de origem 164976979 a 164976983 - Pág. 1 e 165448654 a 165448656 - Pág. 2). O juízo indeferiu o pedido sob o argumento de não atendidos os pressupostos do artigo 672 do diploma processual civil e determinou a abertura de novo inventário (ID 169382264 na origem). Os embargos declaratórios opostos pelos agravantes foram rejeitados (ID de origem 170016784). Nas razões recursais, sustentaram que “o herdeiro falecido não era casado, deixou apenas seu genitor como herdeiro e ainda que inexistem outros bens a inventariar além o quinhão da herança da primeira inventariada”. Diante disso, a tramitação separada de inventários é incompatível com a celeridade processual e o interesse das partes. Requereram a concessão da tutela recursal “para reformar a r. decisão agravada e permitir o imediato INVENTÁRIO CONJUNTO do espolio do de cujos Sr. JOSE MARCELO SILVA” e, ao final a confirmação da liminar. Preparo regular sob ID 50613478. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Outrossim, o esboço de partilha de ID 165448655 continua errado, já que não há direito de representação para herdeiro pós-morto, como é o caso de JOSE MARCELO SILVA, desta forma, seu quinhão deve ser destinado ao ESPÓLIO DE JOSE MARCELO SILVA. Pelo que constou no ID 165448656 pretendem as partes o inventário conjunto, contudo não é possível a realização deste neste processo, haja vista o não atendimento do disposto no art. 672 do CPC. Assim, venha novo esboço de partilha no qual conste o quinhão de JOSE MARCELO SILVA destinado ao ESPÓLIO DE JOSE MARCELO SILVA, o qual deverá ser objeto de novo inventário. Vindo novo esboço, intimem-se os demais herdeiros para contraditório.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento apenas parcial. Conforme estabelece o artigo 672, do Código de Processo Civil: Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Na hipótese, trata-se de um herdeiro pós-morto, JOSÉ MARCELO SILVA, e que não deixou nenhum outro bem a inventariar além de seu quinhão na herança. Da mesma forma, esclareceu-se que o espólio de José Marcelo tem como herdeiro único o seu genitor, que “atualmente conta com 94 (noventa e quatro) anos de idade, com saúde bastante fragilizada”. Portanto, verifica-se que o segundo inventário depende do primeiro e não há outros bens, o que, em análise perfunctória dos autos, atrairia a aplicação do inciso III do artigo 672, do Código de Processo Civil. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. ART. 672 DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO. REFORMADA. 1. É licita a cumulação de inventários nas hipóteses artigo 672 do CPC. Assim, a tramitação em separado de inventários de herdeiros pré e pós-mortos não se justifica se a situação se amolda à norma legal e se as circunstâncias não evidenciam que haverá tumulto, ao contrário, demonstram atender os princípios da celeridade e economia processual. 2. Decisão que indefere o processamento de inventário conjunto que merece ser reformada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1630984, 07039945720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. ARROLAMENTO. PROCESSAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Inteligência do artigo 672 do Código de Processo Civil. 2. A existência de herdeiros pré-mortos a cada um dos cônjuges falecidos não impede o processamento conjunto do arrolamento e não constitui prejuízo à celeridade do feito, pois a confecção do plano de partilha observará a premoriência dos filhos em relação a cada um dos pais e sua elaboração é de responsabilidade do inventariante. 3. Recurso conhecido e provido.” (07118695420178070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/5/2018). Considerando que a tutela de urgência ora requerida teria caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, porque o processamento em conjunto dos inventários e seguido da sentença de extinção, esvaziaria a discussão do presente recurso. Para prevenir eventuais danos, é suficiente a suspensão do procedimento na origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar a suspensão do procedimento de inventário na origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46